Tribunal: STF
Processo: HC 259401
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente impugna “ato coator imputado ao cidadão norte-americano DONALD J. TRUMP, ex-Presidente dos Estados Unidos da América e atual candidato à Presidência, e, por extensão, aos representantes legais dos interesses da THE TRUMP ORGANIZATION no Brasil”, referente à alegada intenção de impor “tarifa punitiva de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos”. Discorre sobre o impacto econômico e a suposta motivação política da medida, bem como sobre a alegada violação à soberania nacional e a fundamentos constitucionais da República. Pede a concessão de medida liminar de “salvo-conduto” e, no mérito, o acolhimento de sua pretensão, deduzida nos seguintes termos:



    “(...) No Mérito, requer-se: 



    5. a) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus preventivo, confirmando a liminar e declarando a ilegalidade da ameaça tarifária, com a consequente proteção do direito à liberdade de locomoção do paciente e da coletividade brasileira; 



    6. b) A notificação da autoridade coatora, por meio dos canais diplomáticos, para prestar informações no prazo legal; 



    7. c) A oitiva do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP; 



    8. d) A condenação da autoridade coatora às sanções cabíveis por abuso de poder e violação à soberania nacional, com a adoção das medidas necessárias no âmbito da cooperação jurídica internacional. (...)”.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente